Tribunal: TJSP
Processo: 0012851-90.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. O reconhecimento da invalidez pelo INSS não dá ao segurado o direito de receber a indenização referente ao seguro de pessoas, pois a prova, além de ser relativa, vale-se de critérios distintos daqueles empregados pela seguradora para apurar a incapacidade garantida na apólice contratada. Perícia que concluiu que a condição de saúde do

Ementa:
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. O reconhecimento da invalidez pelo INSS não dá ao segurado o direito de receber a indenização referente ao seguro de pessoas, pois a prova, além de ser relativa, vale-se de critérios distintos daqueles empregados pela seguradora para apurar a incapacidade garantida na apólice contratada. Perícia que concluiu que a condição de saúde do periciando não autoriza as indenizações pleiteadas. Improcedência do pedido inicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0012851-
90.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, são apelados EDVALDO BRANDINI MACHADO e SANDRA DE
OLIVEIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012851-90.2017.8.26.0482 -Voto no 16852
2
Apelação Cível no. 0012851-90.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente (5a Vara Cível).
Apelante: Caixa Seguradora S/A.
Apelado: Edvaldo Brandini Machado.
Voto no. 16.852
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
INVALIDEZ
DO
MUTUÁRIO. O reconhecimento da invalidez pelo INSS não dá ao
segurado o direito de receber a indenização referente ao seguro de
pessoas, pois a prova, além de ser relativa, vale-se de critérios
distintos daqueles empregados pela seguradora para apurar a
incapacidade garantida na apólice contratada. Perícia que concluiu
que a condição de saúde do periciando não autoriza as
indenizações pleiteadas. Improcedência do pedido inicial.
Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 446/458, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para
o fim de condenar a requerida ao pagamento aos autores dos valores
relativos a todas as parcelas pagas ao agente financeiro, com os prêmios
embutidos, após a ocorrência do sinistro (24.09.2009 fls. 53), devendo tal
valor ser devidamente acrescido de correção monetária pelo índice da
Tabela Prática do E. TJ/SP desde a data da comunicação do sinistro
25.05.2016 (fls. 46) e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, valor a
ser apurado em liquidação de sentença”.
Diante da sucumbência parcial, impôs aos autores 70%
das custas e despesas processuais, além dos honorários do patrono da ré,
arbitrados em 10% do valor que sucumbiu, e à ré o restante das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios adversos, fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012851-90.2017.8.26.0482 -Voto no 16852
3
da condenação.
Inconformada, a ré apelou, alegando que a invalidez que
acometeu o segurado é parcial, e o contrato de seguro celebrado entre as
partes tem cobertura somente para a invalidez total e permanente; que a
concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não confere aos
segurados da Caixa Seguradora S/A, de forma automática, a indenização
securitária; que é impossível a devolução das parcelas pagas; que a obrigação
da seguradora é pagar indenização no valor referente à proporção
comprometida pela segurado sinistrado, no caso de 71,53%.
Contrarrazões a fls. 499/507.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Edvaldo
Brandini Machado e Sandra de Oliveira Machado, em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, em razão da
invalidez do autor.
O reconhecimento da invalidez pelo INSS não dá ao
segurado o direito de receber a indenização referente ao seguro de pessoas,
pois a prova, além de ser relativa, vale-se de critérios distintos daqueles que a
seguradora emprega para apurar a incapacidade garantida na apólice
contratada, de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012851-90.2017.8.26.0482 -Voto no 16852
4
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES
PESSOAIS.
PROVA
DO
SINISTRO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU
DA
INCAPACIDADE.
PERÍCIA
MÉDICA.
NECESSIDADE.
COBERTURA
E
RISCOS
GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE
PESSOAS.
DEFINIÇÃO
NO
CONTRATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. São cabíveis embargos de divergência quando o
dissídio for entre acórdão de mérito e outro que,
embora tenha apreciado a controvérsia, não
conheceu do recurso especial. Caracterização da
dissonância interpretativa acerca da mesma questão
de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015).
Afastamento da discussão a respeito do erro ou
acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes.
2. A aposentadoria por invalidez permanente
concedida pelo INSS não confere ao segurado o
direito automático de receber indenização de
seguro contratado com empresa privada, sendo
imprescindível a realização de perícia médica para
atestar o grau de incapacidade e o correto
enquadramento na cobertura contratada.
3. A aposentadoria por invalidez não induz
presunção absoluta da incapacidade total do
segurado, não podendo vincular ou obrigar as
seguradoras
privadas,
que
garantem
riscos
diversos. O órgão previdenciário oficial afere
apenas a incapacidade profissional ou laborativa,
que não se confunde com as incapacidades parcial,
temporária ou funcional.
4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura
para incapacidade por acidente ou por doença, se
existir controvérsia quanto à natureza (temporária
ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da
invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a
produção de prova pericial médica, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012851-90.2017.8.26.0482 -Voto no 16852
5
cerceamento de defesa da seguradora. Presunção
apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria
por invalidez.
5. Consoante o art. 5o, parágrafo único, da Circular
SUSEP no 302/2005, a aposentadoria por invalidez
concedida por instituições oficiais de previdência,
ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado
de invalidez permanente nos seguros de pessoas
(Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente -
IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente
Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença - IFPD),
devendo a comprovação se dar por meio de
declaração médica.
6. Embargos de divergência conhecidos e providos”
(STJ, 2a Seção. EResp 1.508.190-SC, Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 08.11.2017).
No caso em apreço, para dirimir a controvérsia, produziu-
se perícia no autor, concluindo o louvado que “A condição do periciando não
se enquadra em situação para as indenizações pleiteadas (garantias para
Invalidez permanente total ou parcial por acidente e Invalidez Funcional
Permanente por doença). Não há nos autos suficientes documentos médicos
legais que permitam concluir a respeito da atual capacidade laborativa do
Autor” (fl. 257).
Impugnado o laudo, o perito ratificou sua conclusão,
afirmando que “O resultado oriundo da somatória dos pontos do referido
instrumento não atingiu o critério para a caracterização de estado de
invalidez funcional permanente e total por doença, motivo pelo qual a
condição do periciando não se enquadra em situação prevista para as
indenizações pleiteadas (garantias para Invalidez permanente total ou
parcial por acidente e Invalidez Funcional Permanente por doença)” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012851-90.2017.8.26.0482 -Voto no 16852
6
406).
Destarte, pese o quadro clínico do apelado, não restou
comprovada a invalidez total e permanente prevista na cláusula 5.1 das
condições especiais da apólice de seguro habitacional (fl. 117), o que leva à
improcedência do pedido inicial.
Cumpre salientar que, em caso de eventual evolução da
doença, a acarretar a invalidez permanente do apelado, poderá este formular
novo pedido administrativo para análise da situação e, em caso negativo
buscar solução judicial.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedente o pedido inicial condenando os autores ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
12% do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR